Tribunal: TJMT
Processo: 0501442-70.2014.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0501442-70.2014.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADEVAIR DOMINGOS TAZZO - CPF: 345.339.821-15 (RECORRENTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
1º Vogal: Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto- acompanhou o relator.2º Vogal: Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Correa acompanhou o relator; 3º Vogal: Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira acompanhou o relator. 4ºVogal: Dr. Luis Aparecido Bortolussi Júnior acompanhou a divergência. 5º Vogal: Dra. Valdeci Moraes Siqueira- acompanhou o relator. 6º Vogal: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes - acompanhou o relator; 7º Vogal: Dr. Claudio Roberto Zeni Guimarães- acompanhou o relator. 8º Vogal: Dr. Sebastião de Arruda Almeida- acompanhou o relator. POR MAIORIA, ADMITIRAM O INCIDENTE E FIXARAM TESE NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDOS OS 2º E 4º VOGAIS. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS manifestou-se em plenário pela ausência de interesse ministerial.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMAS RECURSAIS REUNIDAS DOS JUIZADOS ESPECIAS

Incidente de Uniformização:

0501442-70.2014.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Suscitante(s):

Adevair Domingos Tazzo

Reclamado(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de novembro de 2022

EMENTA:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

TURMAS RECURSAIS REUNIDAS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. DECRETO ESTADUAL N.766/2011. SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO ENTRE DECISÕES PROFERIDAS PELAS TURMAS RECURSAIS. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA ADMITIDO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. FORMULADO ENUNCIADO.

Nos termos do disposto no Regimento Interno das Turmas Recursais Reunidas dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, é requisito de admissibilidade do Incidente de Uniformização de Jurisprudência a ocorrência de divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material.

Restando demonstrada a divergência jurisprudencial entre Turmas Recursais, e presentes os demais pressupostos de admissibilidade, admite-se o Incidente de Uniformização de Jurisprudência.

O Decreto nº 20.910/1932 regula a prescrição quinquenal sobre as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza. Entretanto, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto nº 766/2011, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, e prescreve em seu artigo 2º o sobrestamento no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico que trata o artigo 1º do referido decreto.

Se o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontram suspensos, não transcorre o prazo prescricional, em face ao disposto no art. 4º do Decreto nº 20.910/1932.

No exame de mérito, TURMAS RECURSAIS REUNIDAS DOS JUIZADOS ESPECIAS fixou o seguinte enunciado: “O Decreto Estadual nº 766/2011 sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do disposto em seu art. 2º, assim, enquanto o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontrar suspenso, não inicia a fluir o prazo prescricional”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Pedido de Uniformização de Jurisprudência suscitado por
ADEVAIR DOMINGOS TAZZO
em face ao Acórdão lavrado pela Turma Recursal Única, que negou provimento ao recurso inominado interposto, e manteve a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal do direito da parte autora, com fundamento no Decreto n. 20.910/1932.

No referido julgado, o colegiado da Turma Recursal manteve a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal do direito da parte autora, sob o fundamento de que não pode o Decreto n.º 766/2011 sobrestar o pagamento de um crédito, que é direito garantido constitucionalmente, em razão da implantação de sistema eletrônico no órgão executivo estadual, e

como a certidão de crédito havia sido emitida em 16/04/2009 e a ação somente protocolada em 16/05/2014, o prazo quinquenal já havia sido ultrapassado.

O Suscitante argumenta que a decisão colegiada ora questionada
divergiu
de outros julgados proferidos pela Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso, e cita como paradigma os seguintes julgados:
Recursos Inominados nº 0504242-37.2015.8.11.0001
(
Relator Marcelo Sebastião Prado de Moraes
),
0501603-80.2014.8.11.0001
e
0503114-16.2015.8.11.0001
(
Relator Sebastião de Arruada Almeida
), no
Recurso Inominado nº 0501599-43.2014.8.11.001
, (Relatora Valdeci de Moraes Siqueira),
Recurso Inominado nº 0504392-18.2015.8.11.001
(Relator Valmir Alaércio dos Santos).

Ao final, requer que seja provido o pedido de Uniformização, a fim de uniformizar o entendimento quanto à aplicação do Decreto n. 766/2011 como causa interruptiva da prescrição, nos moldes dos acórdãos paradigmas e, via de consequência, modificar a conclusão do julgamento no acórdão confrontado, dando-se provimento ao recurso ante a ocorrência da causa interruptiva da prescrição.

Em 05/09/2022 a Secretaria da Turma Recursal certificou a tempestividade do presente pedido de Uniformização (id. 142441677).

O Estado de Mato Grosso deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação acerca do Pedido de Uniformização de Jurisprudência (id. 146521676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

Colendos Pares;

Preliminarmente
, examino a questão da admissibilidade do presente incidente.

Trata-se de Pedido de Uniformização de Jurisprudência suscitado por
ADEVAIR DOMINGOS TAZZO
em face ao Acórdão lavrado pela Turma Recursal Única, que negou provimento ao recurso inominado interposto, e manteve a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal do direito da parte autora, com fundamento no Decreto n. 20.910/1932.

O pedido de uniformização da jurisprudência está previsto no art. 18, e seu § 1º, da Lei 12.153, de 22/12/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
in verbis
:

Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material.

§ 1o O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça.

O projeto de Resolução ainda em estudo, que regulamentará o julgamento do incidente de uniformização de julgados pelas Turmas Recursais Reunidas dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, e que deve ser utilizado nos julgamentos realizados nesta data, por determinação da Presidente do egrégio Tribunal de Justiça, em seu artigo 23, inciso I, dispõe:

Art. 23. Compete às Turmas Recursais Reunidas:

I – processar e julgar os Incidentes de Uniformização de Julgados quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material;

(...)

Art. 26. Cumpridas as providências dos artigos anteriores, o Presidente determinará a distribuição do incidente, salvo se for intempestivo.

§ 1º.
Distribuído o incidente o relator analisará sua admissibilidade
e poderá conceder, de ofício ou a requerimento do interessado, medida liminar para determinar o sobrestamento, na origem, dos processos e recursos nos quais a matéria objeto da divergência esteja presente, até o pronunciamento pelo Plenário sobre a matéria.

§ 2º. Quando houver multiplicidade de Incidentes de Uniformização de Interpretação de Julgados com fundamento em idêntica questão de direito processual material, caberá ao relator selecionar, para julgamento, um ou mais feitos representativos da controvérsia, sobrestando os demais até o respectivo pronunciamento.

Eis a Súmula do Julgamento do acórdão que segundo o suscitante é divergente dos demais julgados da Turma Recursal citados como paradigmas:

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERTIDÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA AS AÇÕES PESSOAIS, PREVISTO NO ART. 1.º DO DECRETO N.º 20.910/32. EDIÇÃO DO DECRETO LEI 766/2011, SOBRESTANDO O PAGAMENTO DAS CERTIDÕES DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Como cediço, as dívidas passivas dos entes federativos, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, prescrevem em 05 (cinco) anos.

2. Contudo, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto n.º 766/2011, regulamentando sobre o procedimento das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, oportunidade em que sobrestou
“toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito”,
consoante disposição inserta no art. 2.º do mencionado decreto.

3. Outrossim, estabeleceu o decreto reportado no art. 1.º, que “
O controle de entrega, disponibilização, recebimento, uso, alteração, fruição, cancelamento, re-emissão ou compensação de cártula de certidão de crédito será exercido no âmbito do Poder Executivo Estadual exclusivamente pela Secretaria de Estado de Administração em sistema eletrônico a ser disponibilizado
no prazo de cento e oitenta dias da edição do presente Decreto
”

4. Entretanto, não pode um Decreto-lei sobrestar o pagamento de um crédito, que é direito garantido constitucionalmente, em razão da implantação de sistema eletrônico no órgão executivo estadual.

5. Como cediço, o direito de recebimento de crédito decorrente de dívida passiva dos entes federativos é um direito previsto constitucionalmente, nos termos do artigo 5.º, XXXIV, alínea “b” da CRFB/1988, não podendo o Poder Executivo Estadual a qualquer pretexto escusar de efetuar o seu pagamento.

6. Portanto, sendo o Decreto-Lei uma norma secundária não pode ela inovar a ordem jurídica, dispondo de modo contrário ao estabelecido pela norma hierarquicamente superior (Lei n.º 9.549/2011 e 8.672/2007).

7. Ressalta-se, ainda, que o Decreto-Lei 766/2011 já foi declarado ilegal de forma incidental em ações propostas perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consoante os julgados MS 46719/2012, MS 86684/2012.

8.
In casu
, o que se tem de concreto é que a certidão de crédito foi emitida em 16/04/2009 e a ação somente fora protocolada em 16/05/2014, ou seja, quando já ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos previstos em lei.

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Condeno o Recorrente
ADEVAIR DOMINGOS TAZZO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do Código de Processo Civil.

(Recurso Inominado: 0501442-70.2014.8.11.0001, Relatora Dra. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA, julgado em 06/02/2017)

No presente caso, verifico que o suscitante demonstrou que a decisão colegiada ora questionada, acima transcrita,
divergiu
de outros julgados proferidos pela Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso, e citou como paradigma os seguintes julgados:
Recursos Inominados nº 0504242-37.2015.8.11.0001
e

0501644-47.2014.8.11.0001
(
Relator Marcelo Sebastião Prado de Moraes
),
0501603-80.2014.8.11.0001,

0503114-16.2015.8.11.0001
e

0501731-03.2014.8.11.0001
(
Relator Sebastião de Arruada Almeida
), no
Recurso Inominado nº 0501599-43.2014.8.11.001
, (
Relatora Valdeci de Moraes Siqueira
),
Recurso Inominado nº 0504392-18.2015.8.11.001
(Relator Valmir Alaércio dos Santos).

Colaciono algumas Ementas dos julgados citados como paradigmas pelo Suscitante:

RECURSO INOMINADO. CERTIDÃO DE CRÉDITO EMITIDA EM 11/04/2009. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA EM 27/05/2014. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA COM FUNDAMENTO NO DECRETO 20.910/1932.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EDIÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 766/2011 QUE DISCIPLINA SOBRE CARTAS DE CRÉDITOS. SOBRESTAMENTO DO PAGAMENTO DAS CERTIDÕES/CARTÃO DE CRÉDITO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

O Decreto nº 20.910/1932 regula a prescrição quinquenal sobre as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza. Entretanto, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto 766/2011, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, prescreve em seu artigo 2º, o sobrestamento no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico que trata o artigo 1º do referido decreto.

Se o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontram suspensos, não transcorre o prazo prescricional.

Sentença anulada. Recurso provid
o.

(N.U 0501644-47.2014.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, RELATOR JUIZ MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 14/09/2017, Publicado no DJE 18/09/2017)

RECURSO CÍVEL INOMINADO –
DEMANDA EXECUTÓRIA
– SENTENÇA EXTINTIVA POR RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É de ser anulada a sentença quando se tratar de evidente equívoco no julgamento.

(N.U 0501731-03.2014.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, RELATOR JUIZ SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/04/2017, Publicado no DJE 05/05/2017)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL - FAZENDA PÚBLICA -
CERTIDÃO DE CRÉDITO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - PRAZO OBSTADO POR FORÇA DE DECRETO ESTADUAL
- ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA APLICÁVEIS - APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 4357 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A sentença pronunciou a prescrição, observando que a certidão foi emitida em 13/9/2008 e a presente ação somente foi proposta em 25/5/2014, portanto, após ultrapassado o prazo prescricional de cinco anos.

2. O artigo 2º do
Decreto

766
/2011 determinou o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito até que fosse disponibilizado o sistema eletrônico exigido pelo art. 1º da mesma norma, obstando, assim, o decurso do prazo da prescrição.

3. Sentença que declarou a prescrição reformada.

4. Dever de pagar crédito líquido e certo constante em certidão emitida pelo devedor reconhecido.

5. Em consonância com a decisão do STF no julgamento de questão de ordem na ADI 4357, no período compreendido entre 9/5/2011 (data da expedição da certidão de crédito) e 25/3/2015, aplicam-se os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97.

6. A partir de 25/3/2015, deverá incidir correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança.

7. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0501599-43.2014.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
RELATORA JUÍZA
VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 31/03/2017, Publicado no DJE 11/04/2017)

RECURSO INOMINADO. CERTIDÃO DE CRÉDITO EMITIDA EM 19.12.2007.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA EM 01.09.2015. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA COM FUNDAMENTO NO DECRETO 20.910/1932. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EDIÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 766/2011 QUE DISCIPLINA SOBRE CARTAS DE CRÉDITOS.
SOBRESTAMENTO DO PAGAMENTO DAS CERTIDÕES/CARTÃO DE CRÉDITO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

O Decreto nº 20.910/1932 regula a prescrição quinquenal sobre as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza. Entretanto, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto 766/2011, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, prescreve em seu artigo 2º, o sobrestamento no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico que trata o artigo 1º do referido decreto.

Se o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontram suspensos, não transcorre o prazo prescricional
.

Sentença anulada. Recurso provido.

(N.U
0504392-18.2015.8.11.0001
, TURMA RECURSAL CÍVEL, RELATOR JUIZ VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017)

Nos julgados citados como paradigma da controvérsia, verifico que o entendimento adotado foi no sentido de que em 14/10/2011o Estado de Mato Grosso editou o Decreto nº 766, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, em que sobrestou o pagamento e a re-emissão das referidas certidões. E, diante da suspensão do pagamento das certidões de crédito pela Administração, não transcorre o prazo prescricional, conforme preceitua o artigo 4º, do Decreto nº 20.910/1932.

Desta forma, da análise dos julgados citados como paradigma, entre si considerados e destes com caso em análise, verifico que está configurada a divergência jurisprudencial sobre o tema objeto do processo, a reclamar a uniformização de entendimento por esta Turma de Uniformização.

Ante ao exposto, quanto à preliminar, voto no sentido de
RECONHECER
a existência de divergência jurisprudencial, e bem assim, de
DAR POR PRESENTES
os demais requisitos de admissibilidade do incidente.

PASSO AO EXAME DO MÉRITO

Colendos Pares;

No sentido de delimitar a matéria sujeita à uniformização esclareço que se refere à prescrição, matéria de direito material, e a possível mácula existente, em virtude do lapso temporal decorrido entre a emissão do título executivo e a promoção da execução, e se o
Decreto nº 766/11, que dispôs sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo, interrompeu/ou não o prazo prescricional, para o processamento das certidões/cartas de crédito.

É certo que prescrevem em 05 (cinco) anos as dívidas passivas dos entes federativos, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, em observância ao disposto no Decreto nº 20.910/32, artigo 1º.

Contudo, no Estado de Mato Grosso, foi editado um decreto governamental, o qual tem o condão de suspender o lapso do prazo prescricional, a saber, Decreto nº 766, editado em 14 de outubro de 2011, o qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2º do referido decreto,
in verbis:

Art. 2º
Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1º fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.

Transcrevo a seguir o mencionado Decreto:

DECRETO Nº 766, DE 14 DE OUTUBRO DE 2011.

Dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 66, inciso III, da Constituição Estadual, e,

CONSIDERANDO
o disposto na
Lei nº 8.672
de 06 de julho de 2007, alterada pela Lei nº 9.549 de 08 de junho de 2011;

CONSIDERANDO
a necessidade de padronização dos procedimentos de emissão, controle e registro contábil de certidões de crédito no Estado de Mato Grosso.

CONSIDERANDO
o disposto §1º do artigo 1º do Decreto 1.229 de 24 de março de 2008.

D E C R E T A:

Art. 1º
O controle de entrega, disponibilização, recebimento, uso, alteração, fruição, cancelamento, re-emissão ou compensação de cártula de certidão de crédito será exercido no âmbito do Poder Executivo Estadual exclusivamente pela Secretaria de Estado de Administração em sistema eletrônico a ser disponibilizado no prazo de cento e oitenta dias da edição do presente Decreto.

§ 1º O sistema eletrônico de que trata o caput deverá atender ao disposto neste diploma legal e no mínimo possuir controle e histórico quanto:

I - a data de emissão, a data de validade da cártula, o CPF ou CNPJ, identificação completa do beneficiário, número do processo de origem do respectivo direito, número seqüencia irreversível da certidão, identificação completa do cessionário e da cadeia de cessão ou sucessão;

II - ao valor de face, retenções, valor liquido, correções e alterações, atualização monetária, baixa por cancelamento, pagamentos, compensações, data de entrega, re-emissão e outras movimentações ou eventos ocorridos, inclusive endosso, sub-rogações, fracionamentos, cessão ou transferências;

III - ao saldo existente depois de cada inserção de registro ou modificação e o saldo verificado no final de cada mês em conta corrente individual e geral.

§ 2º No âmbito do Poder Executivo Estadual a:

I - disponibilização, recebimento, pagamento, entrega ou compensação de cártula de certidão de crédito não será realizada sem o prévio registro e averbação do respectivo direito e cártula junto ao sistema eletrônico de que trata o caput;

II - emissão, disponibilização, pagamento, entrega ou compensação de cártula de certidão de crédito expedida ou não no âmbito do Poder Executivo será precedida do prévio registro e averbação do direito e cártula junto ao controle eletrônico a que se refere o caput;

III - emissão, disponibilização, pagamento, entrega ou compensação de certidão de crédito deverá observar o disposto neste diploma legal, sob pena de nulidade da respectiva cártula ou processo;

IV – expedição de nova cártula de certidão de crédito é obrigatoriamente realizada em processo e mediante a respectiva retenção da via original da anteriormente emitida;

V – compensação, pagamento, fracionamento ou substituição é realizada mediante a retenção da via original da cártula de certidão de crédito e mediante verificação da sua validade formal segundo as disposições fixadas neste Decreto.

§ 3º A certidão de crédito emitida, registrada e averbada na forma deste Decreto, somente poderá ser disponibilizada e entregue ao favorecido depois de também devidamente contabilizada no registro contábil do passivo do órgão de origem, mediante lançamento realizado pelo respectivo coordenador ou gerente de contabilidade.

§ 4º Para fins do § 3º deste artigo o procedimento para contabilização da cártula de certidão de crédito será fixado pela Coordenadoria de Normas de Finanças Públicas Estaduais da Superintendência de Gestão da Contabilidade do Estado da Secretaria de Estado de Fazenda, depois de ouvida a Auditoria Geral do Estado.

Art. 2º
Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1º fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.

- GRIFEI

§ 1º No prazo de sessenta dias após a disponibilização do sistema de que trata o artigo 1º a unidade do Poder Executivo Estadual que emitiu, compensou, desdobrou, processou ou pagou a cártula de certidão de crédito deverá promover a inserção da respectiva ocorrência no referido sistema digital, simultaneamente promovendo a averbação e arquivamento junto a Secretaria de Estado de Administração de cópia do referido processo referente ao direito creditório correspondente.

§ 2º Tratando-se de cártula de certidão de crédito ou do direito cujo processo possua valor superior a vinte salários mínimos vigentes na data da respectiva emissão ou reconhecimento, a regularização perante a Secretaria de Estado de Administração será instruída de parecer prévio da Auditoria Geral do Estado, obtido pela unidade do Poder Executivo Estadual que a tenha expedido.

§ 3º Para fins de registro junto ao sistema eletrônico de que trata o caput, são requisitos mínimos da cártula de certidão de crédito: a data de emissão, o número seqüencial irreversível, o número do processo de origem do respectivo direito, o prazo de expiração da sua validade, a identificação completa do favorecido e do órgão emissor, o fundamento legal da sua emissão, o valor de face, os tributos retidos.

Art. 3º
O sistema de controle eletrônico de que trata o artigo 1º deverá possibilitar a conferência da validade formal e exatidão da cártula da certidão de crédito por emissão de certidão específica obtida digitalmente e disponibilizada em forma de saldo de conta corrente do favorecido no qual conste o histórico de todos os eventos registrados em relação a ele e o respectivo saldo nominal que possui.

§ 1º Todo e qualquer evento relativo a cártula de certidões de crédito ou respectivo processo originário do direito será previamente registrado pela unidade do Poder Executivo Estadual que o processar ou realizar, mediante inserção no sistema eletrônico de que trata o artigo 1º.

§ 2º A validade da cártula de certidão de crédito não será superior a dois anos, findo os quais, o favorecido poderá requerer a emissão de outra nova em substituição a expirada, ficando a anterior retida nos autos do processo.

§ 3º Fica vedado no âmbito do Poder Executivo Estadual a compensação, pagamento, entrega ou recebimento de cártula de certidão de crédito com prazo de validade vencido ou sem prévio registro junto aos sistemas a que se refere o caput e §3º do artigo 1º deste Diploma legal.

§ 4º A compensação, recebimento ou pagamento de cártula de certidão de crédito é realizada obrigatoriamente mediante processo administrativo a vista do original da cártula, em cuja face se averbará o seu resgate, baixa, cancelamento e demais eventos, lavrado pela unidade do Poder Executivo Estadual que a ultimar.

§ 5º Na hipótese do §1º deste artigo é obrigatória retenção da cártula original seguida da emissão do respectivo extrato com o registro já efetivado da ocorrência, os quais serão anexados ao respectivo processo.

Art. 4º
Os casos omissos serão disciplinados pela Auditoria Geral do Estado, depois de ouvida as Secretarias de Estado de Administração e de Fazenda.

Art. 5º
Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá – MT, 14 de outubro de 2011, 190º da Independência e 123º da República.

O Decreto nº. 20.910, de 06 de janeiro de 1932, que regula a prescrição quinquenal, dispõe em seu artigo 4º, que:

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Desta forma, o Decreto Estadual nº 766 em 14 de outubro de 2011, sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2º do referido decreto.

O referido Decreto nº 766/2011 foi revogado tão somente em 27/01/2021, com a edição do Decreto nº 808 de 26 de janeiro de 2021, o qual “
Regulamenta os pedidos de compensação nos termos da Lei nº 8.672, de 6 de julho de 2007, que dispõe sobre a compensação de dívidas líquidas e certas de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista com créditos tributários e não tributários pertencentes a estes entes e dá outras providências”.

O Decreto nº 808/2021, de forma semelhante ao anterior Decreto nº 766/2011, possui previsão que suspende, no âmbito da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão-SEPLAG, o pagamento, recebimento e/ou entrega de certidões de crédito até que seja disponibilizado Sistema Integrado de Certidão de Crédito – SICC. Eis o que dispõe o
§ 2º
artigo 18 do Decreto nº 808/2021:

Art. 18. A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão-SEPLAG, a Procuradoria Geral do Estado-PGE e a Secretaria de Estado de Fazenda-SEFAZ, deverão atuar em regime de cooperação para o desenvolvimento e implantação do Sistema Integrado de Certidão de Crédito - SICC que viabilize o controle da emissão, reemissão, cancelamento, cessão, fracionamento e sucessão, bem como o registro de qualquer forma de quitação das certidões de crédito provenientes do Poder Executivo.

§ 1º O Sistema Integrado de Certidão de Crédito - SICC deverá possibilitar a conferência da validade formal e exatidão da certidão de crédito por emissão de certidão específica obtida digitalmente e disponibilizada em forma de saldo de conta corrente do beneficiário no qual conste o histórico de todos os eventos registrados em relação a ele e o respectivo saldo nominal que possui.

§ 2º Fica suspenso, no âmbito da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão-SEPLAG, a emissão, fracionamento, substituição, reemissão, pagamento, recebimento e/ou entrega de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata este o artigo
.

§ 3º No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a SEFAZ, SEPLAG e PGE deverão emitir Portaria Conjunta normatizando os procedimentos e fluxos internos adotados nas compensações de que trata este Decreto.

Portanto, a certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição está suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766, de 14 de outubro de 2011, o qual foi revogado somente em 27/01/2021, com a edição do Decreto nº 808 de 26 de janeiro de 2021.

Com efeito, quando da publicação do Decreto nº 766/2011, a Carta de Crédito em questão, foi emitida em 16/04/2009, ainda não estava prescrita e com o sobrestamento do seu pagamento, houve a suspensão do prazo prescricional.

Se o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontram suspensos, não transcorre o prazo prescricional. Logo, resta afastada a prescrição.

Nesse sentido é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA.
DECRETO

Nº

766
/
11
- SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO DESPROVIDO.

A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição estava suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766, de 14 de outubro de 2011, revogado tão somente em 27.1.2021

(N.U 1018478-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RELATORA DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO MONITÓRIA - FAZENDA PÚBLICA - PRESCRIÇÃO - DECRETO 766/2011 - REJEIÇÃO - CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - QUITAÇÃO DE PENDÊNCIAS DE AÇÕES COLETIVAS - PARCELAS RECONHECIDAS INADIMPLIDAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INTERPETAÇÃO CONJUNTA DOS §§ 3º e 8º DO ART. 85 DO CPC - DESPROPORCIONALIDADE - PRECEDENTE DO STJ - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810/STF - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A certidão de crédito salarial que instruiu a ação monitória constitui ato administrativo de confissão de dívida, cujo prazo prescricional fora suspenso pelo Decreto nº 766, de 14 de outubro de 2011
. Em se tratando de ação monitória, é exigível para o seu ajuizamento a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. Ao réu incumbe comprovar eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito na petição de embargos à ação monitória, o que, na hipótese, não ocorreu. Se o percentual para fixação da verba honorária, ainda que pelo mínimo, implicar valor excessivo, cabe a adequação acorde com os critérios de equidade e de proporcionalidade.

(TJ-MT 00277871020148110041 MT, RELATORA DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECRETO Nº 766/11. SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição está suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766, de 14 de outubro de 2011
.Em se tratando de ação monitória, é exigível para o seu ajuizamento a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. Ao réu incumbe comprovar eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito na petição de embargos à ação monitória, o que, na hipótese, não ocorreu.

(TJ/MT - N.U 0010613-51.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RELATORA DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/6/2019, publicado no DJE 18/6/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CRÉDITOS SALARIAIS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR: OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: PRESCRIÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DECRETO 20.910/32 – INOCORRÊNCIA – CAUSA SUSPENSIVA – DECRETO ESTADUAL Nº 766/2011 QUE SOBRESTOU TODA E QUALQUER FORMA DE PAGAMENTO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para que haja ofensa ao princípio da dialeticidade, necessário se faz que as razões recursais estejam dissociadas da decisão recorrida, haja vista que é dever da parte recorrente demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida. 2. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. 4. É cediço que as ações contra a Fazenda Pública, salvo algumas exceções, devem ser manejadas no prazo prescricional de 5 (cinco), nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, sendo o marco inaugural a partir do momento em que o direito foi lesionado ou ameaçado, conforme aplicação da teoria da actio nata. 5
. Causa suspensiva do prazo prescricional. 6. Decreto nº 766/2011, o qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2º do referido decreto.
7. Expedição do Decreto nº 766/2011 quando havia transcorrido quase 4 (dois) anos da data de expedição da carta de crédito questionada no feito executivo. Desta forma, não há que se falar em prescrição quinquenal. 8. Propositura da ação executiva durante o prazo de suspensão de pagamento pelo decreto governamental. 9. Não configuração de prescrição. 10. Recurso de Apelação desprovido.

(N.U 0036393-61.2013.8.11.0041, RELATORA DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/9/2019, Publicado no DJE 11/10/2019).

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO Nº 766/11 – SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA.

O Decreto nº 766/11, que dispôs sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo, interrompeu o prazo prescricional, para o processamento das certidões/cartas de crédito.

(AgR 54221/2017, RELATOR DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/2/2018, publicado no DJE 8/3/2018).

APELAÇÃO — TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL — CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL — PRESCRIÇÃO NÃO OCORRÊNCIA
. A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo o prazo de prescrição está suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766, de 14 de outubro de 2011
.Recurso provido.

(Ap 125219/2015, RELATOR DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 01/03/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA - CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA -
DECRETO

Nº

766
/
11
- SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO PROVIDO.

O
Decreto

nº

766
/
11
que dispôs sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo, interrompeu o prazo prescricional, para o processamento das certidões/cartas de crédito.

(N.U 0023015-38.2013.8.11.0041, RELATOR DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018)

Em consonância, eis julgados da Turma Recursal Única, entre eles os paradigmas citados pelo autor,
in verbis:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO EMITIDA EM 26/12/2007 REFERENTE À DIFERENÇA SALARIAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA EM SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Decreto nº 20.910/1932 regula a prescrição quinquenal sobre as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza.

Entretanto, o Estado de Mato Grosso editou o
Decreto

766
/2011, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, prescreve em seu artigo 2º, o sobrestamento no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico que trata o artigo 1º do referido decreto. Se o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontram suspensos, não transcorre o prazo prescricional. Portanto, resta afastada a prescrição.

Com precedentes do Superior Tribunal de Justiça e também do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, referidos valores deverão ser devidamente atualizados, com juros de 6% ao ano até a data da nova redação do art.1º-F da Lei nº 9.494/97, instituído pela Lei n. 11.960 de 29/06/2009, e após, a incidência daqueles empregados à caderneta de poupança, contados da citação válida (Súmula 204 do STJ), e ainda com correção monetária pelo índice IPCA-E, desde a data da expedição da certidão de crédito emitida (26/12/2007).

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1040114-80.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
RELATOR JUIZ
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 28/06/2022)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CERTIDÃO DE CRÉDITO EMITIDA EM 11/04/2009 REFERENTE À DIFERENÇA SALARIAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA EM SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Decreto nº 20.910/1932 regula a prescrição quinquenal sobre as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza.

Entretanto, o Estado de Mato Grosso editou o
Decreto

766
/2011, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, prescreve em seu artigo 2º, o sobrestamento no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico que trata o artigo 1º do referido decreto. Se o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontram suspensos, não transcorre o prazo prescricional. Portanto, resta afastada a prescrição.

Com precedentes do Superior Tribunal de Justiça e também do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, referidos valores deverão ser devidamente atualizados, com juros de 6% ao ano até a data da nova redação do art.1º-F da Lei nº 9.494/97, instituído pela Lei n. 11.960 de 29/06/2009, e após, a incidência daqueles empregados à caderneta de poupança, contados da citação válida (Súmula 204 do STJ), e ainda com correção monetária pelo índice IPCA-E, desde a data da expedição da certidão de crédito emitida (11/04/2009).

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1014833-25.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
RELATOR JUIZ
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021)

RECURSO INOMINADO. CERTIDÃO DE CRÉDITO EMITIDA EM 16.04.2009. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA EM 11.09.2019. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA COM FUNDAMENTO NO DECRETO 20.910/1932. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EDIÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 766/2011 QUE DISCIPLINA SOBRE CARTAS DE CRÉDITOS. SOBRESTAMENTO DO PAGAMENTO DAS CERTIDÕES/CARTA DE CRÉDITO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

O Decreto nº 20.910/1932 regula a prescrição quinquenal sobre as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza. Entretanto, o Estado de Mato Grosso editou o
Decreto

766
/2011, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, prescreve em seu artigo 2º, o sobrestamento no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico que trata o artigo 1º do referido decreto.

Se o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontram suspensos, não transcorre o prazo prescricional.

A correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir da emissão da certidão de crédito, e deve ser calculada de acordo com o decidido no Tema 810 do STF.

(N.U 1007152-38.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
RELATOR JUIZ
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – EXECUÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO – PROCESSO EXTINTO PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932 – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – EDIÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 766/2011 – PREVISÃO DE SOBRESTAMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – SENTENÇA ANULADA – BAIXA DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

O Decreto nº 20.910/1932 regula a prescrição quinquenal sobre as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza e estipula o prazo quinquenal para sua implementação.

Entretanto, o Estado de Mato Grosso editou o
Decreto

766
/2011, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual.
Referido Decreto Estadual estabelece, no artigo 2º, o sobrestamento no âmbito do Poder Executivo Estadual de toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico que trata o artigo 1º do referido decreto, de modo que não há se falar em prescrição.

Diante da suspensão do pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito, não corre o prazo prescricional.

Sentença anulada.

Recurso provido.

(N.U 1001015-11.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
RELATORA JUÍZA
LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019)

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO EMITIDA EM 20/04/2011 – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA COM FUNDAMENTO NO DECRETO 20.910/1932 – EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTE – INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE EDIÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 766/2011 – SOBRESTAMENTO DO PAGAMENTO DAS CERTIDÕES/CARTÃO DE CRÉDITO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL INOCORRENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Decreto nº 20.910/1932 regula a prescrição quinquenal sobre as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza. Entretanto, o Estado de Mato Grosso editou o
Decreto

766
/2011, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, prescreve em seu artigo 2º, o sobrestamento no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico que trata o artigo 1º do referido decreto.

Se o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontram suspensos, não transcorre o prazo prescricional. Portanto, ocorrência de prescrição quinquenal afastada.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1002800-08.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
RELATORA JUÍZA
PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019)

SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CARTA DE CRÉDITO. PRETENSÃO DO RECORRENTE PARA QUE RECONHEÇA A PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE DEMANDA ANTERIOR QUE INTERROMPEU O PRAZO. PRAZO OBSTADO POR FORÇA DO DECRETO 766/2011. PRECEDENTES DESSA TURMA. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVINDOS DA PRÓPRIA CARTA DE CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Ministério Público manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos - Id. 840340 -. 2. No caso, é certo que a parte autora ajuizou anteriormente a Execução da Carta de Crédito – Cód. 841452 – que tramitou perante 5ª Vara da Fazenda Pública de Cuiabá, mas que foi extinta por reconhecer a incompetência absoluta do Juízo, que serviu para interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 202 do Código Civil. 3. O artigo 2º do Decreto 766/2011 determinou o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito até que fosse disponibilizado o sistema eletrônico exigido pelo art. 1º da mesma norma, obstando, assim, o decurso do prazo da prescrição. 4. Ademais, as certidões de créditos foram expedidas em 11.04.2009 e parte exequente propôs a presente execução em 25.06.2015. No entanto, com o decreto 766/2011 de 14 de outubro de 2011, o prazo prescricional está obstado em razão da legislação estadual que determinou seu sobrestamento. 5. Ressalto que há precedente desta Turma Recursal, em processo idêntico ( 0501599-43.2014.8.11.0001), de relatoria da Dra. Valdeci Moraes Siqueira, que assentou o entendimento de que o Decreto Estadual nº 766/2011 obsta o prazo prescricional. 6. Não há que se falar em afastamento dos honorários advocatícios, uma vez que a sua incidência adveio da própria carta de crédito, reconhecido na esfera administrativa, e não em razão de condenação judicial. 7. A sentença que homologou o valor de R$ 16.448,32 corresponde a Certidão de crédito 9.9.092.007-0 não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(TJ-MT - RI: 05037010420158110001 MT,
RELATOR JUIZ
EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 16/07/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/07/2018)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL - FAZENDA PÚBLICA - CERTIDÃO DE CRÉDITO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - PRAZO OBSTADO POR FORÇA DE DECRETO ESTADUAL - ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA APLICÁVEIS - APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 4357 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A sentença pronunciou a prescrição, observando que a certidão foi emitida em abril/2009 e a presente ação somente foi proposta em dezembro/2014, portanto, após ultrapassado o prazo prescricional de cinco anos.

2. O artigo 2º do Decreto 766/2011 determinou o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito até que fosse disponibilizado o sistema eletrônico exigido pelo art. 1º da mesma norma, obstando, assim, o decurso do prazo da prescrição.

3. Sentença que declarou a prescrição reformada.

4. Dever de pagar crédito líquido e certo constante em certidão emitida pelo devedor reconhecido.

5. Em consonância com a decisão do STF no julgamento de questão de ordem na ADI 4357, no período compreendido entre 15/4/2009 (data da expedição da certidão de crédito) e 25/3/2015, aplicam-se os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97.

6. A partir de 25/3/2015, deverá incidir correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança.

7. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0506067-50.2014.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, RELATORA JUÍZA VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018)

RECURSO INOMINADO. CERTIDÃO DE CRÉDITO EMITIDA EM 05.05.2009. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA EM 28.11.2014. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA COM FUNDAMENTO NO DECRETO 20.910/1932. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EDIÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 766/2011 QUE DISCIPLINA SOBRE CARTAS DE CRÉDITOS. SOBRESTAMENTO DO PAGAMENTO DAS CERTIDÕES/CARTÃO DE CRÉDITO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO
.

O Decreto nº 20.910/1932 regula a prescrição quinquenal sobre as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza. Entretanto, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto 766/2011, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, prescreve em seu artigo 2º, o sobrestamento no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico que trata o artigo 1º do referido decreto.

Se o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontram suspensos, não transcorre o prazo prescricional.

Sentença anulada. Recurso provido.

(RI 0505548-75.2014.8.11.0001, Turma
Recursal, RELATOR JUIZ VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
,
Julgado em 30/06/2017)

Ante o exposto
, conheço do incidente de uniformização, para reconhecer a existência de divergência jurisprudencial, e, quanto ao mérito, voto pela formulação do seguinte ENUNCIADO:

“O
Decreto Estadual nº 766/2011 sobrestou no âmbito do Poder
Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do disposto em seu art. 2º, assim, enquanto o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontrar suspenso, não iniciar a fluir o prazo prescricional”.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022